Tribunal: STF
Processo: Rcl 55056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial de Boa Vista, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “No caso em tela, a decisão impugnada, de lavra da autoridade judiciária reclamada, que usurpa a competência desse Supremo Tribunal Federal, consiste na negativa de remessa a este STF do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    ‘In casu’, a decisão impugnada é de lavra do d. Juiz de Direito Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Boa Vista, que nos autos do Recurso Inominado, que não conheceu do recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, tempestivamente interposto contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário, com fulcro ao art. 1.042 do CPC.



    Não obstante, se equivocou a d. autoridade reclamada, à medida que não admitiu o Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade recursal, por entender que a matéria ventilada é infraconstitucional, à luz do Tema 660.



    E, neste contexto, motivando a decisão que não admitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, sob a equivocada conclusão, de que o recurso manejado fora o ‘agravo de instrumento’, (que se quer foi interposto nos autos) em vez de agravo interno, e que por tal razão, não aplicava o princípio da fungibilidade, conforme decisão em inteiro teor, documento anexo.



    Com efeito, legítima, oportuna e adequada a via processual eleita, impondo-se, o acolhimento da presente reclamação, eis que tempestiva, proposta dentro no prazo legal e, devidamente preparada, conforme guia e comprovantes de pagamentos anexos, com seu processamento nos termos do art. 988 e seguintes do CPC”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, julgar procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto pelo ora reclamante ao Supremo Tribunal Federal, para fins de admissibilidade e exame do mérito deste, em face da competência privativa do Excelso Pretório, eis que, caracteriza a usurpação da competência desse tribunal, à luz dos inúmeros precedentes acima invocados (eDoc. 1, fl. 15).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/8/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Roraima, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se em tramitação.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se à decisão do Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial de Boa Vista, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário por considerá-lo incabível, em decorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. Vejam os fundamentos (eDoc. 4):



    “Como visto trata-se de agravo de instrumento contra negatória de seguimento de recurso extraordinário.



    Primeiramente, cumpre destacar que após a interposição do Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, deve o recorrido ser ouvido em 15 dias, ao passo que o presidente ou vice-presidente do tribunal deverá:



    (…).



    Neste contexto, tenho que este agravo ao Supremo se mostra descabido. Explico.



    Como dito alhures, fora negado seguimento ao recurso extraordinário, haja vista que não se reconhecera a existência de repercussão geral na questão constitucional discutida nos autos (tema 660).



    Nesta hipótese, então, segundo o §2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, somente é cabível o recurso de agravo interno.



    Então, como o agravo em recurso extraordinário se baseou nos artigos 994, inciso VIII e artigo 1.042 do Código de Processo Civil, alegando ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, haja vista a ofensa ao princípio da não surpresa, motivo pelo qual requer a retratação ou a remessa ao Supremo Tribunal Federal para reapreciação, verifica-se a ocorrência de erro grosseiro por parte do agravante, pois tal recurso não tem cabimento na hipótese.



    (…).



    Sendo assim, não conheço o agravo, diante do descabimento”.



    De fato, o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário (eDoc. 13), amparou-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (Tema 660). Logo, foi observada a sistemática recursal em vigor, que assim dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”.



    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:



    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014). No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014, Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 19/02/2014.



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada. É incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário quando a negativa de seguimento ao RE ocorreu com esteio em orientação do STF estabelecida sob o rito da repercussão geral. Não há, por consequência, afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Além do mais, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no julgamento do ARE 748.371 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual se assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema, fixando a seguinte tese:



    “Tema 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Destaco que em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. (…) 12. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 27798 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente